Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600697-66.2024.6.16.0166
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
CONDUTA VEDADA. ART. 73, § 10, DA
LEI Nº 9.504/97. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença
que
julgou
parcialmente
procedente Ação de Investigação Judicial
Eleitoral (AIJE), reconhecendo a prática de
conduta vedada aos agentes públicos,
consistente na distribuição gratuita de água
em ano eleitoral, e aplicando multa.
2. Os Recorrentes, ex-Prefeita e Vice-
Prefeito, alegam atipicidade da conduta,
ausência
de
doação
em
razão
de
comodato,
essencialidade
do
serviço
prestado, execução de programa social
anterior, impessoalidade e transparência na
concessão
do
benefício,
ausência
de

Num. 44780458 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 05/11/2025 13:13:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110513134595700000043717925
Número do documento: 25110513134595700000043717925
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/11/2025 15:19:06
gravidade e caráter eleitoreiro, e licitude da
publicidade como prestação de contas.
3. O Ministério Público Eleitoral e o
Representante pugnam pelo desprovimento
do recurso, defendendo a ocorrência da
conduta vedada e o caráter eleitoreiro da
distribuição gratuita de água.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
saber se a distribuição gratuita de água, por
meio
da
cessão
de
uso
de
poços
artesianos, realizada pela Prefeitura de
Ibema/PR nas localidades de Cristópolis e
Nova Esperança durante o ano eleitoral de
2024, configura a conduta vedada aos
agentes públicos prevista no art. 73, § 10,
da
Lei
nº
9.504/97,
considerando
a
alegação de que se trata de política pública
planejada, de longa execução, e com
posterior formalização de contratos de
comodato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A distribuição gratuita de bens, serviços
ou benefícios em ano eleitoral, como a
água, estabelece uma relação de gratidão
que pode influenciar o voto, quebrando a
paridade entre os candidatos.
6. A inauguração do poço artesiano ocorreu
em 02/07/2024, e a fatura de energia
elétrica referente ao mês de outubro, com
vencimento em 12/11/2024, foi emitida em
nome
da
Prefeitura
de
Ibema,
demonstrando que o fornecimento de água
foi gratuito durante o período eleitoral.
7.
Os
contratos
de
comodato,
que
estabelecem
a
responsabilidade
das
associações
pelos
custos
de
uso
e
manutenção dos poços artesianos, foram
firmados em 17/10/2024, após as eleições,
confirmand

Inteiro teor:
12/11/2025
Número: 0600697-66.2024.6.16.0166

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 17/09/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Abuso - De Poder Político/Autoridade
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600697-66.2024.6.16.0166, que julgou parcialmente procedente a Ação de Investigação Judicial
Eleitoral (AIJE) nº 0600697-66.2024.6.16.0166 para: a) reconhecer a prática de conduta vedada aos
agentes públicos, prevista no art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/1997, por Viviane Comiran e Altevir
Lorençatto. b) Aplicar a Viviane Comiran e Altevir Lorençatto a pena de multa, a ser fixada em seu
patamar mínimo de 5 (cinco) mil UFIR para cada um dos Representados, nos termos do art. 73, § 4º
e § 8º, da Lei nº 9.504/1997. c) afastar a aplicação das sanções de cassação do registro de
candidatura ou dos diplomas e de inelegibilidade, por ausência de gravidade suficiente da conduta
para comprometer a normalidade e a legitimidade do pleito. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral
ajuizada por Sergio Aparecido de Souza com fundamento no artigo 22 da Lei Complementar nº
64/1990 e no artigo 73 da Lei nº 9.504/1997, em face de Viviane Comiran e Altevir Lorençatto. Alega-
se que, em 02/07/2024 a representada e então prefeita de Ibema inaugurou dois poços artesianos
na cidade, nas comunidades de Cristópolis e Nova Esperança, área rural de Ibema e liberou o uso
de água de forma gratuita a toda população, sem lei municipal específica que a autorizasse e,
tampouco previsão orçamentária para o exercício de 2024. Contrariando o art. 73, §10 da Lei nº
9.504/97. A concessão da isenção tarifária de água/esgoto e/ou mesmo de despesas com a
manutenção dos poços artesianos, como energia elétrica, não conta com qualquer respaldo
legislativo ou previsão financeira, configurando uma irregularidade manifesta. Isso revela a
natureza eleitoreira da medida, especialmente considerando as eleições municipais de 2024 e o
envio de projetos de Lei para regulamentar os atos, apenas após as eleições. A inauguração dos
poços artesianos foi divulgada nas redes sociais da prefeitura (instagram e site) e também na
imprensa regional. Já em 23 de agosto de 2024, durante a campanha eleitoral, os representados
utilizaram os poços como propaganda política, em seus perfis pessoais, em associação direta à
sua imagem, configurando claramente o uso indevido de benefício público para fins eleitorais.
"Ação real, não só promessas: A água é um direito básico que muitas vezes foi negligenciado em
Ibema. Em vez de aceitar essa condição, decidimos tomar uma atitude firme e investir
aproximadamente R$ 1 milhão na construção de poços artesianos. Esses poços não são apenas
uma solução técnica, mas uma prova do nosso compromisso com o bem-estar da comunidade.
Agora, as famílias podem contar com uma fonte confiável de água, essencial para uma vida digna.
Continuaremos a trabalhar com determinação para enfrentar novos desafios e garantir que nossas
ações produzam melhorias reais e duradouras para todos! Juntos, Continuamos Por Ibema!") RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados

ALTEVIR LORENCATTO (RECORRENTE)
GUSTAVO MARSHAL FELL TERRA (ADVOGADO)
ANA CAROLINE COMIRAN BLAU (ADVOGADO)
VIVIANE COMIRAN (RECORRENTE)
GUSTAVO MARSHAL FELL TERRA (ADVOGADO)
ANA CAROLINE COMIRAN BLAU (ADVOGADO)
SERGIO APARECIDO DE SOUZA (RECORRIDO)
SHEILA CASARIL (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44780458
05/11/2025
13:13
Acórdão
Acórdão

Num. 44780458 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 05/11/2025 13:13:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110513134595700000043717925
Número do documento: 25110513134595700000043717925
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/11/2025 15:19:06
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.653

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600697-
66.2024.6.16.0166 – Ibema – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RECORRENTE: VIVIANE COMIRAN
ADVOGADO: GUSTAVO MARSHAL FELL TERRA - OAB/PR69798
ADVOGADO: ANA CAROLINE COMIRAN BLAU - OAB/PR81371
RECORRENTE: ALTEVIR LORENCATTO
ADVOGADO: GUSTAVO MARSHAL FELL TERRA - OAB/PR69798
ADVOGADO: ANA CAROLINE COMIRAN BLAU - OAB/PR81371
RECORRIDO: SERGIO APARECIDO DE SOUZA
ADVOGADO: SHEILA CASARIL - OAB/PR92547
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
CONDUTA VEDADA. ART. 73, § 10, DA
LEI Nº 9.504/97. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou parcialmente
procedente Ação de Investigação Judicial
Eleitoral (AIJE), reconhecendo a prática de
conduta vedada aos agentes públicos,
consistente na distribuição gratuita de água
em ano eleitoral, e aplicando multa.
2. Os Recorrentes, ex-Prefeita e Vice-
Prefeito, alegam atipicidade da conduta,
ausência de doação em razão de comodato, essencialidade do serviço
prestado, execução de programa social
anterior, impessoalidade e transparência na
concessão
do
benefício,
ausência
de

Num. 44780458 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 05/11/2025 13:13:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110513134595700000043717925
Número do documento: 25110513134595700000043717925
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/11/2025 15:19:06
gravidade e caráter eleitoreiro, e licitude da
publicidade como prestação de contas.
3. O Ministério Público Eleitoral e o
Representante pugnam pelo desprovimento
do recurso, defendendo a ocorrência da
conduta vedada e o caráter eleitoreiro da
distribuição gratuita de água.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
saber se a distribuição gratuita de água, por
meio
da
cessão
de
uso
de
poços
artesianos, realizada pela Prefeitura de
Ibema/PR nas localidades de Cristópolis e
Nova Esperança durante o ano eleitoral de
2024, configura a conduta vedada aos
agentes públicos prevista no art. 73, § 10,
da
Lei
nº
9.504/97,
considerando
a
alegação de que se trata de política pública
planejada, de longa execução, e com
posterior formalização de contratos de
comodato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A distribuição gratuita de bens, serviços
ou benefícios em ano eleitoral, como a
água, estabelece uma relação de gratidão
que pode influenciar o voto, quebrando a
paridade entre os candidatos.
6. A inauguração do poço artesiano ocorreu
em 02/07/2024, e a fatura de energia
elétrica referente ao mês de outubro, com
vencimento em 12/11/2024, foi emitida em
nome
da
Prefeitura
de
Ibema,
demonstrando que o fornecimento de água
foi gratuito durante o período eleitoral.
7.
Os contratos de comodato, que estabelecem a responsabilidade das associações pelos custos de uso e
manutenção dos poços artesianos, foram
firmados em 17/10/2024, após as eleições,
confirmando
a
gratuidade
do
serviço
durante o período eleitoral.
8. Não há comprovação de estado de

Num. 44780458 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 05/11/2025 13:13:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110513134595700000043717925
Número do documento: 25110513134595700000043717925
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/11/2025 15:19:06
emergência formalmente decretado que
justificasse a distribuição gratuita de água,
conforme exigido pela jurisprudência.
9. Os cronogramas de obras apresentados
são referentes ao ano de 2022 e com
duração de apenas 6 (seis) meses, não
havendo explicação para o hiato que abarca
o ano de 2023 e o primeiro semestre do ano
de 2024, não comprovando a execução
continuada de um programa social.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Mantém-se a condenação dos Recorrentes
pela prática da conduta vedada aos agentes
públicos prevista no art. 73, § 10º, da Lei
das Eleições.
Tese de julgamento:
1. A distribuição gratuita de água por meio
de poços artesianos em ano eleitoral, sem
amparo em lei formal anterior e sem
previsão orçamentária, configura conduta
vedada aos agentes públicos, nos termos
do art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/97.
2. A posterior formalização de contratos de
comodato, após as eleições, não elide a
configuração da conduta vedada, quando
comprovada
a
gratuidade
do
serviço
durante o período eleitoral.
3. A ausência de decreto de estado de
emergência ou calamidade pública impede
a aplicação da exceção prevista no art. 73,
§ 10, da Lei nº 9.504/97.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97, art. 73, § 10.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-
REspe nº 060041631, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, DJE 23/08/2023; TRE-PR, RE
nº 060079205, Rel. Des. Osvaldo Canela
Junior, DJE 04/09/2025; TRE-PR, AIJE nº

Num. 44780458 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 05/11/2025 13:13:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110513134595700000043717925
Número do documento: 25110513134595700000043717925
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/11/2025 15:19:06
060048731, Rel. Des. Claudia Cristina
Cristofani, DJE 12/08/2022.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 03/11/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral manejado por Viviane Comiran e Altevir Lorençatto contra sentença
proferida pelo Juízo da 166ª Zona Eleitoral, em Catanduvas/PR, que julgou parcialmente
procedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral - AIJE, ajuizada por Sérgio Aparecido de
Souza, reconhecendo que os ora Recorrentes praticaram a conduta vedada aos agentes públicos
prevista no art. 73, § 10º, da Lei das Eleições, impondo a cada um deles a multa de R$ 5.320,50
(cinco mil trezentos e vinte reais e cinquenta centavos, id. 44732683).
As razões de recurso eleitoral sustentam, em síntese, a atipicicade da conduta em razão se de
tratar de política pública planejada e de longa execução, remontando a 2018 e culminando em
2024, e não havendo doação, senão o estabelecimento de regimes de comodato, na forma dos
arts. 579 a 581, do Código Civil.
De outro ângulo, aduzem que não houve doação de bem público, porém, a prestação de serviço
público essencial às comunidades de Cristópolis e Nova Esperança por meio da implementação
de poços artesanais, acrescendo que naquelas localidades havia situação de emergência
sanitária e social, bem como, que se trata da execução de um programa social anterior. Em
arremate, anotam que a concessão do benefício foi feita de forma impessoal e transparente.
Reforçam que a desapropriação necessária para a construção dos poços artesianos se iniciou em
2018, com cronograma de obras estabelecido em 2022, ainda, que a partir de janeiro de 2025 as
obrigações decorrentes das despesas dos poços serão de responsabilidade das comunidades
locais, constituindo contrapartida expressa e vinculante que afasta a figura do comodato gratuito.
Argumentam, também, que a conduta está despida de gravidade e de caráter eleitoreiro, já que a
inauguração ocorreu em 02/07/2024, antes de três meses do pleito, a demonstrar a boa-fé dos
recorrentes, e que a publicidade produzida em 23/08/2024 foi lícita na medida em que se tratou
de prestação de contas de gestão.

Num. 44780458 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 05/11/2025 13:13:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110513134595700000043717925
Número do documento: 25110513134595700000043717925
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/11/2025 15:19:06
Por fim, rechaçam a ocorrência de ato de abuso de poder ou mesmo de captação ilícita de
sufrágio.
Requerem o conhecimento e provimento do recurso eleitoral, afastando a multa aplicada aos
Recorrentes (id. 44732688).
O Ministério Público Eleitoral ofertou contrarrazões ao recurso eleitoral, afirmando o acerto da r.
sentença de Origem e pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral (id.
44732691).
Sérgio Aparecido de Souza apresentou contrarrazões de recurso eleitoral nas quais defende, em
resumo, a ocorrência da conduta vedada aos agentes públicos porque houve, por parte da então
Prefeita e ora Recorrente, distribuiu gratuitamente água à duas comunidades do Município de
Catanduvas/PR, por meio da cessão de uso de poços artesianos, sem qualquer contrapartida, em
02/07/2024.
Aponta que os contratos de comodato somente foram operados após as eleições, demonstrando
o caráter eleitoreiro da conduta.
Requer, em conclusão, o conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral (id. 44732697).
A Procuradoria Regional Eleitoral, por meio do parecer id. 44752630, pontuando que "a cessão
gratuita dos poços artesianos em ano eleitoral, sem respaldo em lei formal anterior e sem
previsão orçamentária, violam o disposto no art. 73, §10, da Lei das Eleições, especialmente
quanto ao princípio da legalidade exigido para exceções à vedação de distribuição de bens em
ano eleitoral" (p. 5) e pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral.
É o relatório.

VOTO

Trata-se de recurso eleitoral manejado por Viviane Comiran e Altevir Lorençatto contra sentença
proferida pelo Juízo da 166ª Zona Eleitoral, em Catanduvas/PR, que julgou parcialmente
procedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral - AIJE, ajuizada por Sérgio Aparecido de
Souza, reconhecendo que os ora Recorrentes praticaram a conduta vedada aos agentes públicos
prevista no art. 73, § 10º, da Lei das Eleições, impondo a cada um deles a multa de R$ 5.320,50
(cinco mil trezentos e vinte reais e cinquenta centavos, id. 44732683).

II.I. Admissibilidade:
A intimação da r. sentença (id. 44732683) ocorreu em 26/08/2025, por meio do DJE (id.

Num. 44780458 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 05/11/2025 13:13:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110513134595700000043717925
Número do documento: 25110513134595700000043717925
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/11/2025 15:19:06
44732686), vindo o recurso eleitoral a ser protocolado em 27/08/2025 (id. 44732688), dentro do
prazo de 3 (três) dias previsto no art. 51, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE, sendo tempestivo.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso.

II.II. Mérito:
A análise de mérito se beneficia de uma pequena explicação sobre o objeto juridicamente
deduzido em juízo.
Há no Município de Ibema duas localidades, chamadas de Cristópolis e de Nova Esperança. No
dia 02/07/2024, foi inaugurada uma obra pública consistente em um poço artesiano para a
distribuição de água potável para os habitantes daquelas localidades. Posteriormente, em
17/10/2024, já passadas as eleições, firmaram-se contratos de comodato para que os residentes
das localidades ficassem responsáveis pelos custos de uso e manutenção dos poços artesianos.
Assim, os Recorrentes defendem, em breve síntese, que o procedimento administrativo para a
construção do poço fora posto em marcha em anos anteriores (2021, com o ajuizamento de ação
de desapropriação) e que com o contrato de comodato, não há gratuidade no ato, além de
atender a uma necessidade essencial de forma impessoal, rechaçando a ocorrência de conduta
vedada aos agentes públicos em campanha.
Os Recorridos, a seu turno, focam sua artilharia no fato de que entre a inauguração
do poço (02/07/2024) e novembro de 2024 (id. 44732620), a Prefeitura de Ibema arcou com os
custos de manutenção dos poços, praticando a entrega gratuita de água para os residentes das
localidades de Cristópolis e de Nova Esperança.
A r. sentença de 1º Grau esposa a tese dos Recorridos, entendendo que houve a distribuição de
serviços gratuitos, de forma inédita, no ano das eleições, mais especificamente, no período
eleitoral, perfazendo conduta que se amolda ao art. 73, § 10º, da Lei das Eleições.
A distinção é importante em razão de recente debate nesta Corte Eleitoral sobre a possibilidade
de elidir a ocorrência de condutas vedadas aos agentes públicos por meio do acréscimo de
cláusula obrigacional acessória que retirasse o caráter de gratuidade da doação de bens (autos
nº 0600228-50.2024.6.16.0059). Ademais, tem a serventia de delimitar o objeto do recurso
eleitoral.
Uma vez que foi reconhecida na r. sentença de 1º Grau apenas a questão referente à distribuição
gratuita de serviço de água durante o período eleitoral, sem se adentrar especificamente ao tema
referente à construção dos poços artesianos, não se revela útil analisar esse tema.
Assim, para concluir a introdução, o exame do mérito do recurso eleitoral está centrado na
fundamentação contida na r. sentença, nada além disso, já que o que ali não está contido não
serve como elemento de condenação eleitoral em desfavor dos Recorrentes.

Num. 44780458 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 05/11/2025 13:13:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110513134595700000043717925
Número do documento: 25110513134595700000043717925
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/11/2025 15:19:06
Retomando a matéria de mérito, debate-se nos autos a ocorrência da seguinte conduta vedada
aos agentes públicos em campanha:

"Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
[...]
§ 10. No ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou
benefícios por parte da Administração Pública, exceto nos casos de calamidade pública, de
estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução
orçamentária no exercício anterior, casos em que o Ministério Público poderá promover o
acompanhamento de sua execução financeira e administrativa.

A doutrina trata da questão da distribuição de bens, serviços ou benefícios, de forma gratuita,
expondo a amplitude e o mecanismo jurídico que respaldam essa específica conduta vedada aos
agentes públicos em campanha:

"Bem é algo voltado para satisfazer a necessidade de alguém; valor significa a medida de
determinada coisa que deflui poder de aquisição; benefício, in casu, tem larga acepção,
incluindo a prestação de serviços, realização de obras e a inclusão em programas habitacionais,
educacionais, sociais e assistenciais, além de isenção de débito ou tributo. A gratuidade exigida
pelo legislador deve alcançar a distribuição de bens, valores e benefícios em troca de valores
irrisórios ou meramente simbólicos. (...) O bem, valor ou benefício distribuído gratuitamente
proporciona um proveito ao destinatário e estabelece uma relação de gratidão – que é extensiva
aos familiares e dependentes do beneficiário. Se essa distribuição gratuita é realizada em ano
eleitoral, o legislador estabelece uma presunção objetiva de quebra de paridade entre os
candidatos, fundamentalmente porque é regra da experiência comum que a retribuição do favor
recebido (...) é concretizada pelo voto a quem proporcionou a benesse ou para outrem por ele
indicado " (ZILIO, Rodrigo López. Manual de Direito Eleitoral. Salvador: JusPodivm, 10ed.,
rev., atual. e amp., 2024, p. 863-864).

Essas noções jurídicas devem ser aplicadas para se aferir a manutenção da r. sentença de 1º
Grau, ou não, cuja fundamentação é a seguinte (id. 44732683):

"2.2 Do mérito
O artigo 73, §10, da Lei nº 9.504/1997 proíbe a distribuição gratuita de bens, valores ou

Num. 44780458 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 05/11/2025 13:13:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110513134595700000043717925
Número do documento: 25110513134595700000043717925
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/11/2025 15:19:06
benefícios pela Administração Pública em ano eleitoral, exceto em casos de calamidade pública,
estado de emergência ou programas sociais já autorizados por lei e em execução orçamentária
no ano anterior. Vejamos:
[...]
No caso em análise, a Inauguração dos poços artesianos ocorreu em 02/07/2024. Embora a
inauguração de obras públicas seja vedada nos três meses que antecedem o pleito, a data do
evento (02/07/2024) foi anterior ao início do período de vedação, que se iniciou em 06/07/2024
para as eleições de 06/10/2024. Portanto, o ato de inauguração em si não configura a conduta
vedada do artigo 77 da Lei das Eleições.
No entanto, a controvérsia não se limita à data da inauguração, mas sim à natureza da
distribuição do benefício. A defesa argumenta que a medida não foi uma doação, mas sim um
comodato com contrapartida futura das associações, e que a política de ampliação do acesso à
água já estava em curso desde o início do mandato da prefeita. Alega que os recursos eram
federais e havia um cronograma prévio para a obra. No entanto, o Representante demonstra que
os projetos de lei para formalizar os contratos de comodato só foram encaminhados à Câmara
Municipal em 17 de outubro de 2024 (ID 127571967), após as eleições. As faturas de energia
elétrica dos poços, anexadas à inicial (ID 127571965), estão em nome da Prefeitura Municipal
de Ibema/PR, com vencimento em novembro de 2024. Isso sugere que o fornecimento de água
foi gratuito para os beneficiários durante o período eleitoral. Embora a defesa mencione que a
responsabilidade pela manutenção passaria para as associações em janeiro de 2025, o fato de o
serviço ter sido gratuito durante o ano eleitoral, sem a devida formalização legal ou previsão
orçamentária específica para essa gratuidade, configura a conduta vedada.
A jurisprudência do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) consolidou o entendimento
de que a distribuição gratuita de benefícios em ano eleitoral é proibida, exceto se houver
programa social preexistente, autorizado em lei e com execução orçamentária no exercício
anterior. Contudo, exige para aplicação da sanção de cassação do registro ou diploma, e da
sanção de inelegibilidade, a presença concomitante dos requisitos da gravidade
qualitativa e quantitativa da conduta. Vejamos:
[...]
A gravidade da conduta, conforme o art. 22, inciso XVI, da Lei Complementar nº 64/1990, não se
baseia apenas na potencialidade de alterar o resultado da eleição, mas sim nas circunstâncias
que a caracterizam.
[...]
No caso em tela, a ausência de uma lei específica que autorizasse a isenção tarifária e a falta de
previsão orçamentária para a gratuidade no exercício de 2024 evidenciam a irregularidade da
medida. O Ministério Público Eleitoral, em sua análise, reconheceu a configuração da conduta
vedada, no entanto, considerou que a conduta, embora reprovável, não atingiu a gravidade
quantitativa necessária para comprometer a legitimidade do pleito e justificar a cassação do
registro ou diploma, pois não há evidências suficientes para sustentar que as publicações foram

Num. 44780458 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 05/11/2025 13:13:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110513134595700000043717925
Número do documento: 25110513134595700000043717925
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/11/2025 15:19:06
determinantes para o resultado da eleição, e pelo fato de que a inauguração dos poços
beneficiou um número pequeno de famílias nas comunidades (ID 129324943). A alegação do
Representante de que a medida beneficiou cerca de 93 famílias, que essas famílias podem
possuir em média 4 integrantes e que tal conduta influenciou no voto de todos os eleitores (ID
128303015) são meras conjecturas, desprovidas de qualquer fundamento. Nesse sentido vai a
jurisprudência do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), conforme demonstrado
acima, e também do Tribunal Superior Eleitoral (TSE):
[...]
Considerando que a conduta vedada se enquadra no art. 73, §§ 5º e 10, da Lei nº 9.504/97, que
proíbe a distribuição gratuita de bens e benefícios em ano eleitoral, e que a publicidade da
inauguração dos poços nas redes sociais configurou uso promocional de um benefício público, é
cabível a aplicação de multa. A multa, nesse caso, deve ser estendida aos candidatos
beneficiados, conforme o art. 73, § 8º, da Lei das Eleições.
Contudo, são incabíveis as sanções de cassação do registro ou diploma e de
inelegibilidade, diante do pequeno impacto da conduta na normalidade do pleito eleitoral."
(grifos no original)

O trecho da fundamentação que serve de lastro para a condenação eleitoral pela prática da
conduta vedada é: As faturas de energia elétrica dos poços, anexadas à inicial (ID 127571965), estão em
nome da Prefeitura Municipal de Ibema/PR, com vencimento em novembro de 2024. Isso sugere que o
fornecimento de água foi gratuito para os beneficiários durante o período eleitoral. Embora a defesa mencione
que a responsabilidade pela manutenção passaria para as associações em janeiro de 2025, o fato de o serviço
ter sido gratuito durante o ano eleitoral, sem a devida formalização legal ou previsão orçamentária específica
para essa gratuidade.
No ponto, é fato incontroverso nos autos que a inauguração do poço artesiano ocorreu em
02/07/2024 (id. 44732618) e que a fatura de energia elétrica referente ao mês de outubro, com
vencimento em 12/11/2024, foi emitida pela COPEL em nome da Prefeitura de Ibema (id.
44732620).
O recurso eleitoral sustenta que "O bem permanece sob responsabilidade jurídica do comodante.
No presente caso, os contratos de comodato nº 001/2024 e nº 002/2024 estabelecem
expressamente que: i) O município permanece responsável pela manutenção até dezembro de
2024; ii) A partir de janeiro de 2025, as associações assumirão as despesas; iii) Os poços
continuam sendo patrimônio público; iv) Há contrapartidas específicas das associações." (id.
44732688, p. 4).
Os contratos de comodato mencionados estão contidos nas Leis Municipais nº 23 e 24/2024,
ambos datados de 17/10/2024, ou seja, de data posterior às eleições (id. 44732622, p. 3-4 e 9-
10).
O fato de que a contrapartida exigida pela Prefeitura de Ibema somente passa a incidir a partir do

Num. 44780458 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 05/11/2025 13:13:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110513134595700000043717925
Número do documento: 25110513134595700000043717925
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/11/2025 15:19:06
ano de 2025, acarreta a conclusão de que no segundo semestre do ano eleitoral de 2024 a
distribuição de água para as localidades de Cristópolis e Nova Esperança foi gratuito,
impedindo o acolhimento da tese recursal de que o comodato teria afastado a gratuidade da
conduta.
Em relação ao estado de emergência que experimentavam aquelas famílias beneficiadas pelo
poço artesiano, cumpre rememorar o alerta doutrinário de que "as hipóteses de calamidade
pública e estado de emergência devem estar previstas em lei específica ou no respectivo decreto,
de forma a configurar a exceção da conduta vedada pelo § 10º do art. 73 da LE" (ZILIO, Rodrigo
López. Manual de Direito Eleitoral. Salvador: JusPodivm, 10ed., rev., atual. e amp., 2024, p.
866).
No mesmo sentido é o posicionamento do C. Tribunal Superior Eleitoral:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020. PREFEITO. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). CONDUTA VEDADA. ART. 73, § 10, DA LEI
9.504/97. ABUSO DE PODER POLÍTICO. ART. 22 DA LC 64/90. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. AUMENTO EXPONENCIAL NO PERÍODO CRÍTICO DA
CAMPANHA. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO ANO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE PROVA.
DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PÚBLICA OU ESTADO DE EMERGÊNCIA.
AUSÊNCIA. DESVIO DE FINALIDADE. GRAVIDADE. PREJUÍZO À NORMALIDADE E A
LEGITIMIDADE DO PLEITO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, manteve-se aresto unânime do TRE/SC em que se condenou o
agravante - não reeleito ao cargo de prefeito de Rio Rufino/SC em 2020 - pela prática da
conduta vedada do art. 73, § 10, da Lei 9.504/97 e de abuso de poder político devido à
distribuição gratuita de materiais de construção no ano do pleito, impondo-lhe multa de R$
10.641,00, além de declará-lo inelegível.
2. Consoante o disposto no art. 73, § 10, da Lei 9.504/97, "no ano em que se realizar eleição,
fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração
pública, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas
sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior, casos em que o
Ministério Público poderá promover o acompanhamento de sua execução financeira e
administrativa".
3. Na espécie, é incontroverso que, em 2020, o Município de Rio Rufino/SC, sob o comando do
agravante, distribuiu materiais de construção a munícipes por meio da sua secretaria de
assistência social e que houve significativo incremento dessa prática nos meses de outubro e
novembro, antecedentes ao pleito.
4. Consoante se extrai da moldura fática delineada no aresto do TRE/SC, a entrega dos
materiais não observou os critérios definidos na lei que, segundo o agravante, lhe daria suporte
jurídico, a demonstrar desvio de finalidade da ação social. Ademais, "não houve [...] a
apresentação de uma única requisição de fornecimento datada do ano anterior, de modo a

Num. 44780458 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 05/11/2025 13:13:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110513134595700000043717925
Número do documento: 25110513134595700000043717925
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/11/2025 15:19:06
satisfazer a exigência relacionada à prévia execução orçamentária contida na ressalva do artigo
73, § 10, da Lei das Eleições".
5. De acordo com o aresto a quo, "não havia, à época dos fatos, ato normativo municipal
declarando estado de calamidade pública ou de emergência no Município de Rio Rufino,
tampouco havia no Decreto Estadual n. 562, de 17 de abril de 2020, que declarou o estado de
calamidade pública em todo o território catarinense para fins de enfrentamento da pandemia de
COVID-19, autorização para a distribuição gratuita de bens materiais de forma indiscriminada e
à margem dos pressupostos legalmente previstos".
6. A conduta foi grave o suficiente para prejudicar a normalidade e a legitimidade do pleito,
caracterizando abuso de poder. Além do relevante acréscimo das benesses no período crítico da
campanha, as circunstâncias denotam que o número de beneficiados foi muito superior aos 41
contemplados nas requisições encontradas em poder de duas das empresas fornecedoras dos
materiais de construções. Destaca-se, ainda, o pequeno porte do Município de Rio Rufino/SC -
cuja população estimada em 2021 era de apenas 2.484 habitantes segundo informações
contidas no sítio eletrônico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) - e o fato de
que o pleito majoritário em referência foi definido por uma diferença de somente 24 votos
válidos.
7. Agravo interno desprovido.
(TSE - Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060041631, Acórdão, Relator(a) Min.
Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 23/08/2023).

Não há nos autos esse instrumento jurídico de decretação do estado de emergência, anotando-se
que o Decreto nº 1.147/2018, utilizado como fundamento para a desapropriação da área na qual
foi construído o poço, tem como fundamento a utilidade pública da área (id. 44732634, p. 6-7),
como se vê do art. 2º: "A declaração de Utilidade Pública que trata este Decreto tem por
finalidade a construção de poços artesianos nas localidades, objeto de convênio do Município de
Ibema com a FUNASA".
De outro vértice, sustentam os Recorrentes que se trata de programa social cuja execução já fora
iniciada em anos anteriores, juntando para tanto os Cronogramas de obras ids. 44732640 e
44732641.
Contudo, ambos são referentes ao ano de 2022 e com duração de apenas 6 (seis) meses, não
havendo explicação para o hiato que abarca o ano de 2023 e o primeiro semestre do ano de
2024.
Ademais, se emergência houvesse, não haveria justificativa para uma demora de quase 18
(dezoito) meses em uma obra prevista para durar 6 (seis) meses, calhando, assim, de a
inauguração ocorrer às vésperas do período eleitoral.
Para encerrar a questão, foi juntada com a petição inicial a Lei Municipal de Ibema nº 598/2023,
cujo objeto é a autorização do Poder Executivo de realizar a compatibilização do Plano Plurianual

Num. 44780458 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 05/11/2025 13:13:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110513134595700000043717925
Número do documento: 25110513134595700000043717925
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/11/2025 15:19:06
de 2022/2025 com a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024, por ocasião da elaboração da Lei
Orçamentária Anual de 2024 (id. 44732621).
Nela não há a palavra Funasa, tampouco os termos Nova Esperança, poço ou artesiano. Há
quatro vezes a palavra Cristópolis, tratando da reforma de um salão comunitário, não servindo
essa constatação como lastro para a tese recursal de que haveria uma execução continuada do
programa social.
Para concluir, a data da inauguração e o período de graça do benefício são suficientes para
demonstrar o interesse eleitoreiro da conduta, constatando-se nos autos, assim, a efetiva
ocorrência da conduta vedada aos agentes públicos em campanha proscrita pelo art. 73, § 10º,
da Lei das Eleições, como assentado pela r. sentença de 1º Grau.
Veja-se, no mesmo sentido, os seguintes julgados:

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
CONDUTAS VEDADAS. ART. 73, INCISO IV E §10, DA LEI Nº 9.504/97. ILÍCITOS
CONFIGURADOS. MULTA. ABUSO DE PODER POLÍTICO E ECONÔMICO. CRITÉRIOS
QUALITATIVO E QUANTITATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ILÍCITOS NÃO
CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso eleitoral interposto contra sentença que julgou improcedente a ação de
investigação judicial eleitoral por suposta prática de condutas vedadas e abuso de poder político
e econômico proposta em face de prefeita e vice-prefeito reeleitos nas eleições de 2024.

[...]

III.XI. Sobre a distribuição de aparelhos auditivos, embora o serviço tenha origem em contrato
firmado em 2023, não se demonstrou previsão legal em sentido estrito nem execução
orçamentária anterior, o que caracteriza a conduta vedada do art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/97.

III.XII. O contato individualizado com beneficiários específicos, promovido pela recorrida, para
entrega das guias viabilizando o recebimento dos aparelhos auditivos, indica a personalização
da atuação administrativa e, por consequência, a promoção pessoal vedada pelo art. 73, inciso
IV, da Lei nº 9.504/97.

III.XIII. Considerando a quantidade de aparelhos auditivos entregues, o vulto econômico
envolvido, a repercussão da conduta e a reprovabilidade do ato, mostra-se proporcional e
razoável a fixação da multa no valor de R$ 53.205,00, de forma a cumprir a função punitiva e
pedagógica da sanção.

III.XIV. Em relação à pavimentação de área privada, as provas são frágeis e contraditórias, de
sorte que não se comprovou, com a segurança necessária, a destinação de servidores e de

Num. 44780458 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 05/11/2025 13:13:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110513134595700000043717925
Número do documento: 25110513134595700000043717925
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/11/2025 15:19:06
materiais de forma institucionalizada pela administração pública, inexistindo violação aos incisos
I e II e ao §10 do art. 73 da Lei nº 9.504/97.

III.XV. A simples similaridade entre cores institucionais e as utilizadas por determinada legenda
partidária não configura, por si só, afronta à isonomia entre os candidatos, salvo se evidenciada
a utilização estratégica da paleta cromática com o intuito de induzir o eleitorado de forma
indevida, o que, no presente caso, diante dos elementos constantes nos autos, não restou
comprovado.

III.XVI. Nada obstante três fatos caracterizem condutas vedadas, nos termos da legislação
eleitoral, não se verifica a configuração do abuso de poder econômico e político, seja sob o
aspecto qualitativo, seja sob o quantitativo, consoante exige a jurisprudência consolidada do
colendo Tribunal Superior Eleitoral.

III.XVII. A ausência de prova dos elementos necessários para a caracterização do ato de
abuso de poder impede o reconhecimento dos ilícitos e, consequentemente, a imposição das
sanções previstas no art. 22, inciso XIV, da LC nº 64/90.

IV. SOLUÇÃO DO CASO

Recurso conhecido e parcialmente provido, para julgar parcialmente procedente a ação de
investigação judicial eleitoral, impondo aos investigados, prefeita e vice-prefeito reeleitos, multa
individual de R$ 58.525,50.

V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS

V.I. Jurisprudência:

TSE, AgR-Ro nº 060977531/SP, DJe 10.11.2021;

TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 37275, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE 09.11.2021;

TSE, AgR-AI nº 12622, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 16.08.2019;

TSE, Agravo de Instrumento nº 28353, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE 31.05.2019;

TSE, AgRg no RO nº 213566, Rel. Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, DJE 19.12.2017;

TSE, REspe nº 36026/BA, DJe 05.05.2011;

TRE-PR, RE nº 060022058, Rel. Des. Anderson Ricardo Fogaça, DJE 03.10.2024;

TRE-PR, RE nº 060025229, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE 12.11.2024.

V.II. Legislação: CF/1988, art. 216, II; Lei nº 9.504/97, art. 73, I, II, III, IV, VI, 'a', §4º, §5º, §10;
LC nº 64/90, art. 22, XIV.

Num. 44780458 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 05/11/2025 13:13:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110513134595700000043717925
Número do documento: 25110513134595700000043717925
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/11/2025 15:19:06

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL nº060079205,
Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Osvaldo Canela Junior, Publicação: DJE - DJE, 04/09/2025.

RECURSOS ELEITORAIS. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DE
PODER POLÍTICO E CONDUTAS VEDADAS.
1. RECURSO DOS IMPUGNADOS. ILEGALIDADE NA APREENSÃO DE APARELHO
CELULAR PARTICULAR. EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES CONTIDOS NO MANDADO DE
BUSCA E APREENSÃO. PROVA INVÁLIDA. PRELIMINAR ACOLHIDA. ENTREVISTAS
COLHIDAS
UNILATERALMENTE
PELO
MINISTÉRIO
PÚBLICO
ELEITORAL
EM
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL. AUSENTE A JUDICIALIDADE E A
OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA
AMPLA DEFESA. PROVA INVÁLIDA. PRELIMINAR ACOLHIDA. ABUSO DE PODER
POLÍTICO NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA E INCONTESTE DO
ILÍCITO. AUSENTE PROVA DA GRAVIDADE HÁBIL A COMPROMETER A NORMALIDADE E
A LEGITIMIDADE DO PLEITO. CONDUTA VEDADA. ARTIGO 73, §10º, DA LEI Nº 9.504/97.
DISTRIBUIÇÃO DE BENS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANO ELEITORAL. SITUAÇÕES
NÃO ENQUADRADAS NAS EXCEÇÕES LEGAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ILÍCITO
CONFIGURADO.
AUSÊNCIA
DE
GRAVIDADE
PARA
ENSEJAR
CASSAÇÃO
E
INELEGIBILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. É inválida a prova decorrente de aparelho celular particular, apreendido em cautelar de
busca e apreensão, cujo poder não se encontrava expressamente previsto no mandado.
2. As entrevistas por vídeo, colhidas unilateralmente pelo Ministério Público, em Procedimento
Preparatório Eleitoral, não podem ser utilizados como provas válidas, eis que ausente a
judicialidade e a observância do princípio constitucional do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa no momento de sua produção.
3. A colheita de depoimentos em juízo não se trata de mera formalidade, mas de autêntico
meio para a obtenção da verdade processualmente válida, com a preservação de direitos
garantidos constitucionalmente às partes.
4. Diante da gravidade das sanções impostas pelo artigo 22 da Lei Complementar nº 64/90, a
jurisprudência é pacífica no sentido de que a configuração do abuso de poder político exige
prova robusta e contundente, "não podendo se fundar em meras presunções acerca do
encadeamento dos fatos e de sua repercussão" (TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 30112,
Relator Min. Luis Felipe Salomão, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 151, Data
17/08/2021).
5. Para caracterização do abuso do poder político também se exige a prova da gravidade dos
fatos e o significativo comprometimento da normalidade e da legitimidade do pleito. Precedentes
TSE e desta Corte.
6. A entrega gratuita de benefícios em ano eleitoral, especificamente a doação de bens
públicos e a prestação de serviços públicos, configura a conduta vedada prevista no artigo 73,
§10, da Lei nº 9.504/97, independente da finalidade eleitoral da conduta e da potencialidade
lesiva do ato praticado.

Num. 44780458 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 05/11/2025 13:13:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110513134595700000043717925
Número do documento: 25110513134595700000043717925
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/11/2025 15:19:06
7. As penalidades de cassação e de inelegibilidade, previstas no artigo 73, §5, da Lei nº
9.504/97, são inaplicáveis ao presente caso, eis que desproporcionais aos fatos isolados
cometidos pelos investigados.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
2. RECURSO DO IMPUGNANTE. CONDUTA VEDADA. ARTIGO 73, I, DA LEI Nº 9.504/97.
USO DE BEM PÚBLICO EM BENEFÍCIO DE CANDIDATO. FINALIDADE ELEITORAL NÃO
COMPROVADA. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal Superior Eleitoral pacificou o entendimento no sentido de que, para configuração
da conduta vedada descrita no artigo 73, I, da Lei nº 9.504/97, é necessário que a cessão ou
utilização de bem público seja feita em benefício de candidato, violando-se a isonomia do pleito.
Ausente o benefício a determinada candidatura, não há como se ter por violada a igualdade
entre aqueles que participaram da disputa eleitoral (Ac. de 29.3.2012 na Rp nº 326725, rel. Min.
Marcelo Ribeiro).
2. Recurso conhecido e não provido.

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL nº060048731, Acórdão, Relator(a) Des.
Claudia Cristina Cristofani, Relator designado(a) Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do
Amaral, Publicação: DJE - DJE, 12/08/2022.

Em conclusão, o recurso eleitoral admite conhecimento, porém, não comporta provimento.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral de Viviane Comiran e
Altevir Lorençatto.
É como voto.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. RELATORA
Relatora

Num. 44780458 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 05/11/2025 13:13:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110513134595700000043717925
Número do documento: 25110513134595700000043717925
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/11/2025 15:19:06

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600697-66.2024.6.16.0166 - Ibema - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL TATIANE DE
CASSIA VIESE - RECORRENTES: VIVIANE COMIRAN, ALTEVIR LORENCATTO - Advogados
dos RECORRENTES: GUSTAVO MARSHAL FELL TERRA - PR69798, ANA CAROLINE COMIRAN
BLAU - PR81371 - RECORRIDO: SERGIO APARECIDO DE SOUZA - Advogada do RECORRIDO:
SHEILA CASARIL - PR92547
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais,
José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 03.11.2025